Tribunal: TJDFT
Processo: 0716655-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716655-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALLIS MDSD ELETRONICOS LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por THALLIS MDSD ELETRÔNICOS LTDA. (APPLE CELL) contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial movido por BANCO BRADESCO S.A., que acolheu a impugnação à penhora do imóvel da agravante, oportunidade em que o pedido de gratuidade de justiça objeto do pedido liminar deste agravo de instrumento não fora apreciado. Em suas razões recursais, a agravante, preliminarmente, anota interesse na autocomposição, e requer a liminar concessão da justiça gratuidade. Aduz que a gratuidade de MEI ou IE, sem patrimônio próprio, deve apreciar a situação pessoal da pessoa natural. Destaca que a pessoa natural é de baixa renda com rendimentos que, no momento, são suficientes tão-somente para o sustento de sua família. No mérito, argui que a penhora em curso compromete a subsistência da empresa – MEI - agravante e da pessoa natural que deixarão de pagar suas contas, tanto pessoais quanto profissionais, como fornecedores e empregados, inviabilizando a atividade comercial que os mantém. Requer, liminarmente, a justiça gratuita e, no mérito, a desconstituição da penhora. O recurso não foi preparado em face da gratuidade de justiça requerida. É o relatório. Decido. O possível comprometimento da empresa agravante e da pessoa natural responsável pelo MEI não pode ser presumido por simples declaração da agravante, sem qualquer documento ou elemento de desvele a hipossuficiência necessária para a concessão da benesse. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o art. 98, caput, do CPC, firma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. A legislação não prevê critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira. De outro lado, o art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. Na origem, o pedido de justiça gratuita não conta com nenhum elemento de prova, sequer da declaração de hipossuficiência. A alegação de hipossuficiência se resume a uma mera alegação de comprometimento dos rendimentos e da atividade comercial da agravante sem a concessão do benefício. Inexistindo elemento de prova nos autos, tanto aqui quanto na origem, não é possível considerá-lo economicamente hipossuficiente. Pelo exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante que deverá comprovar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Após, recolhidas as custas, ao agravado para contrarrazões. Sem custas, retornem os autos conclusos para decisão. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator